Tribunal: TJSP
Processo: 1001540-72.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de parcial procedência, readequando o contrato a taxa de juros do mercado – RECURSO DO RÉU - Alegação de regularidade na contratação – Não verificada – Juros abusivos – Taxa de juros muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – RECURSO DO AUTOR -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de parcial procedência, readequando o contrato a taxa de juros do mercado – RECURSO DO RÉU - Alegação de regularidade na contratação – Não verificada – Juros abusivos – Taxa de juros muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – RECURSO DO AUTOR - Pedido de reconhecimento de danos morais – Não acolhimento - Os Cobrança de juros que, por si só, não implica danos morais – Não demonstração de abalo à honra/imagem ou outro direito da personalidade – Cobrança dos juros que não acarretaram privação à subsistência da parte – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544705
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001540-72.2018.8.26.0572, da Comarca de
São Joaquim da Barra, em que é apelante/apelado BANCO BMG
S/A,
é
apelado/apelante
BENEDITO
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Negaram
provimento
aos
recursos, por maioria de votos. Estendido o julgamento na
forma do artigo 942, § 1o, do CPC. Vencido o 2o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO
BRÁZ
(Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO
BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41584
APEL.No: 1001540-72.2018.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA 1a VARA
APTES. : BANCO BMG S/A; BENEDITO DA CRUZ
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO

Ação
revisional
c.c.
indenização por danos morais Contrato de
empréstimo

Sentença
de
parcial
procedência, readequando o contrato a taxa
de juros do mercado
RECURSO DO RÉU -
Alegação de regularidade na contratação

Não verificada Juros abusivos Taxa de
juros muito superior à praticada pelo
mercado à época da contratação Adequação
que se impõe
RECURSO DO AUTOR - Pedido
de reconhecimento de danos morais
Não
acolhimento - Os Cobrança de juros que,
por si só, não implica danos morais Não
demonstração de abalo à honra/imagem ou
outro direito da personalidade
Cobrança
dos juros que não acarretaram privação à
subsistência da parte Sentença mantida
Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo
interpostos
contra
a
r.
sentença
de
fls.
301/306,
declarada às fls. 337, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Augusto
Rachid
Reis
Bittencourt
Silva,
que
julgou
parcialmente procedente a ação revisional c.c. indenização
por danos morais ajuizada pelo apelante/apelado BENEDITO
DA CRUZ em face do apelante/apelado BANCO BMG S/A.
Sustenta o banco réu, em síntese, que é
caso de se afastar a pretensão revisional. Afirma que a
contrato de empréstimo celebrado com o autor se deu de
forma regular, não havendo que se cogitar a limitação dos
juros remuneratórios. Alega ser cabível compensação de
débitos. Por fim, impugna a verba honorária. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 314/322).
Em recurso adesivo, o autor pleiteia o
reconhecimento dos danos morais. Afirma que os fatos
narrados nos autos não se reduzem a mero aborrecimento.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 332/335).
Recurso do réu tempestivo, preparado (fls.
323/325 e 382/384) e respondido (fls. 329/333).
Recurso adesivo do autor tempestivo e respondido (fls.
359/367),
anotado
que
a
parte
é
beneficiária da gratuidade processual (fls. 39).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
ação revisional, pela qual a autor sustenta que a ré lhe
cobra taxa de juros abusivos e em índice superior à
praticada no mercado para a mesma operação de crédito.
Às fls. 19/27, colacionou-se cópia do
contrato de empréstimo entabulado entre as partes. No
referido instrumento vê-se que a taxa de juros aplicada
instituição financeira fixou-se em 16,52% a.m., e, 542,18%
a.a.
Pois bem.
No que se refere à limitação da taxa de
juros, é pacífica a inexistência de sua tarifação no
Brasil.
Ademais, o C. STJ, já firmou entendimento
jurisprudencial,
destacando
na
súmula
382
que
“a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Por outro lado, igualmente se assentou que
a utilização de taxas muito elevadas pode significar abuso
por parte das instituições financeiras, de modo que
possível ao Poder Judiciário a sua adequação quando
evidenciada a sua cobrança em índice superior ao praticado
pelo mercado à época da contratação. Nesse sentido:
JUROS Instituições financeiras Limitação a 12%
Impossibilidade Inteligência da Súmula Vinculante
n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF: Não se
aplica às instituições que integram o sistema
financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao
ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7
e a Súmula n. 596, ambas do STF.JUROS Contrato
bancário Declaração de abusividade Demonstração de
que são consideravelmente superiores à taxa média
do mercado para o período, no caso concreto: A
declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam
consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP - Apel.1009099-13.2018.8.26.0077 rel. Nelson
Jorge Júnior 13a Câmara de Direito Privado j.
4.07;2019)
No caso, as taxas praticadas pela ré
suplantam e muito a taxa média de juros aplicada em
operações da mesma espécie no mercado financeiro, para o
período contratado.
De rigor, portanto, o reconhecimento da
abusividade da taxa de juros demandada pela ré, devendo
ser reduzida à taxa média do mercado, tal como determinado
na r. sentença.
A
situação,
contudo,
longe
está
de
configurar dano moral indenizável.
Muito
embora
se
tenha
reconhecido
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade na cobrança dos juros pela ré, não se observa
dos autos que o autor teve seu nome apontado em cadastros
de órgãos de proteção ao crédito, ou que tenha sido
violado seu direito da personalidade, ou de sua honra
objetiva/subjetiva em razão dos fatos narrados.
No mais, não se observa dos autos que os
referidos
descontos
privaram o requerente do mínimo
necessário para sua subsistência.
Em outras palavras, tem-se que a situação
vivenciada pela parte não passou de mero dissabor,
aborrecimentos que comumente são enfrentados no cotidiano
da vida moderna, caso, portanto, de afastamento da
indenização pleiteada.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 31963 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001540-72.2018.8.26.0572
APELANTES: BANCO BMG S/A E BENEDITO DA CRUZ (Assistência
Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
INTERESSADOS:
CREFISA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS E BANCO AGIBANK S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO JOAQUIM DA BARRA 1a VARA
JUIZ: DR. AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31963
Respeitado o entendimento do D. Relator sorteado, o
recurso do réu comporta provimento.
Não há de se falar em abusividade das taxas de juros cobradas. No
caso dos autos, o contrato de empréstimo discutido possui parcelas fixas e juros
remuneratórios pré-fixados.
Indivíduo que voluntariamente procura instituição de crédito, que
sabidamente adota uma alta taxa de juros para remunerar as operações que realiza,
celebra contrato de mútuo e depois vem reclamar quanto a taxa de remuneração do
dinheiro, qualificando-a de abusiva, viola a boa-fé objetiva.
O princípio da boa-fé, notadamente a sua modalidade objetiva, é
definido como o elemento norteador de uma conduta leal e proba para com o outro
contratante. Esta imposição está disposta no Código Civil, em seu art. 422, que prevê a
obrigatoriedade de observação da boa-fé na conclusão e execução contratual. Esta
obrigação não precisa estar expressamente disposta no contrato, mas deve ser cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por todos os contratantes, pelos credores e devedores, tratando-se de dever anexo ao
contrato.
Segundo Pablo Stolze, o contrato é válido quando a manifestação de
vontade das partes é livre e de boa-fé; os agentes são capazes e legitimados para realizar
o negócio; o objeto é lícito determinável ou determinável, e, por fim, quando respeita a
forma prescrita ou não defesa em lei. (Pablo Stolze Gagliano, e Rodolfo Pamplona
Filho,. Novo curso de Direito Civil Contratos: Teoria Geral. 5a ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 20.).
Não houve nenhuma ameaça ou qualquer outro elemento que revele
extrapolação daquilo do que seja definido como “bons costumes”.
Nada revela abuso de direito ou mesmo exercício irregular do direito.
Não há extrapolação dos limites ao chamado dirigismo contratual que tenha causado
lesão ao contratante.
O contratante tem ciência prévia da taxa de juros aplicada ao negócio
e a ela anuiu livremente.
Não há que se falar na limitação da taxa de juros à média de mercado,
eis que não há limitação de juros remuneratórios às instituições financeiras, pois não se
sujeitam à Lei de Usura. O simples fato de a taxa pactuada ser superior à taxa média não
conduz à conclusão de abusividade, eis que não se trata de limite a ser obrigatoriamente
observado.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA
ABUSIVA.
LIMITAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância
de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só,
a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante
a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser
mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. [...] 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no
AgRg no AREsp 602850 / MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. em 20/08/15, DJe 11/09/15). (g.n.).
Destaco que a instituição financeira ré é conhecida por conceder
empréstimo pessoal não consignado para pessoas com alto índice de inadimplência,
inclusive para “negativados”, onde o risco da operação é maior para a instituição
financeira, o que eleva os juros ante a possibilidade do inadimplemento do mutuário.
Destaco que o autor alega abusividade dos juros estipulados no contrato, mas não
comprova que poderia contratar com as outras instituições financeiras com taxas de
juros inferiores para a mesma operação.
Verifica-se que o autor, mesmo conhecedor da taxa de juros cobrada
pelo réu, optou por celebrar o contrato de forma livre e espontânea, anuindo a todas as
cláusulas e condições que nele consta, não tendo alegado nenhum vício de
consentimento. Assim, não pode somente agora, à sua conveniência, pretender afastar
sua obrigação pelos encargos lá estipulados.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do réu.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
117787AE
6
9
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11974C21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001540-72.2018.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.